Tribunal: TJDFT
Processo: 0710993-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS. ESCRITURA PÚBLICA. REQUISITO IMPRESCINDÍVEL À VALIDADE DO ATO JURÍDICO.
1. A escritura pública é da essência do ato de cessão de direito hereditário, nos termos do art. 1.793 do Código Civil de 2002. Esta exigência expressa do atual Código já se aplicava sob a vigência da Lei Civil anterior, porque o direito à sucessão aberta era considerado bem imóvel pelo art. 44, inc. III, do Código Civil de 1916, e assim persiste no atual Diploma (art. 80, inc. II).
2. Imprescindível a escritura pública para a cessão de direito hereditário em homenagem à formalidade dos negócios jurídicos que modificam os bens imóveis.
3. Recurso não provido.